Tribunal: TJES
Processo: 0002445-90.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002445-90.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON FRISSO DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. IRMÃO CONTRA IRMÃ. LEI MARIA DA PENHA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de ameaça (art. 147, CP), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), por proferir ameaças contra sua irmã utilizando um facão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelo crime de ameaça, considerando o depoimento da vítima e o contexto de violência doméstica entre irmãos, no âmbito da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova, como o Boletim Unificado e os Termos de Declaração, constitui prova suficiente da autoria e materialidade do crime.

4.
Na audiência de instrução, a vítima confirmou as ameaças feitas pelo réu, incluindo a frase “não me enche o saco, senão eu te meto esse facão no pescoço”, reforçando o temor real sofrido.

5.
A convivência doméstica entre irmãos se insere na incidência da Lei Maria da Penha, presumindo-se a vulnerabilidade da mulher nesse contexto. Precedentes do STJ.

6.
O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça orienta que a palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância como meio de prova, principalmente em crimes sem testemunhas diretas, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por ameaça em contexto de violência doméstica.

2.
A Lei Maria da Penha aplica-se a casos de violência entre irmãos que coabitam ou convivem no mesmo espaço, presumindo-se a vulnerabilidade da mulher nessa relação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.095.805/PA,
R
el. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe: 30.10.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.080.317/GO,
R
el. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 06.03.2024; TJES, HCCrim nº 5007459-66.2023.8.08.0000,
R
el. Des.
Subst.
José Augusto Farias de Souza, DJe: 07.12.2023; TJES, ApCrim nº 14100130492,
R
el. Des. Manoel Alves Rabelo, DJe: 19.04.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002445-90.2022.8.08.0011

APELANTE: MILTON FRISSO DA ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
A
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MILTON FRISSO DA ROSA

em face da r. Sentença de ID 10144078 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condená-lo nas sanções do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando a pena definitiva em 01 (um) mês detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões de ID 10498660, o apelante pleiteia a sua absolvição perante a insuficiência de elementos probatórios.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10619059, pelo
desprovimento
do respectivo recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10687126, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/02v ao ID 10144047) que:

“Revela o inquérito policial junto que, no dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 09h30min, na Rua Walace de Castro Barbosa, n 72, Vilage da Luz, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação familiar, ameaçou, por palavras de causar mal injusto e grave, sua irmã e vítima, Marcia Frisso da Rosa. Extrai-se dos autos que Denunciado e vítima são irmãos e residem no mesmo prédio. Nesse cenário, no dia dos fatos o Denunciado, de posse de um facão, ameaçou a vítima, dizendo ‘você não me enche o saco, senão eu te meto esse facão no pescoço.’ Ato contínuo, o Denunciado, ainda, relatou para o pai deles ‘que ainda iria fazer uma merda com a vítima.’”

E, após ser assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu no crime do art. 147 do CP, na forma da Lei nº 11.340/2006.

A respectiva decisão foi alvo de impugnação pela defesa através dessa via recursal. Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Apesar dos esforços defensivos, verifico que estão presentes nos autos elementos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, como o Boletim Unificado e os Termos de declaração, às fls. 06/07 e 10 do ID 10144047, além da prova oral colhida em juízo.

Inclusive, na ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento (termo de audiência e mídia eletrônica ao ID 10144071), a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que no dia do ocorrido o réu proferiu ameaças contra ela, vejamos:

“Moramos em um prédio onde mora a família toda. Atualmente, ele parou de ficar provocando.
Que já teve medida protetiva; no dia ele subiu com o facão e cortou os pés de planta; ele falou pra mim ‘não me enche o saco não que eu meto o facão no seu pescoço’ e depois disse pro meu pai, que faria uma merda comigo
isso me deixou com medo, no dia eu não filmei.” (grifei)

Dessa forma, apesar do apelante negar as acusações que lhes são imputadas, não há nenhum elemento do acervo probatório que corrobore com sua versão alegada.

De se pontuar, também, que conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a relação em comento de convivência entre irmãos no âmbito doméstico, já que habitam no mesmo edifício, enquadra-se no contexto de incidência da Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006), havendo presunção da vulnerabilidade da mulher:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTS. 315, § 2º, IV, DO CPP. TESE DEFENSIVA SUFICIENTEMENTE ANALISADA.
AMEAÇA PRATICADO CONTRA IRMÃ.
COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PREECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A questão suscitada em sede de apelação foi suficientemente apreciada, ainda que com resultado diverso do almejado pela parte recorrente. Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte não revela violação do art. 315, § 2º, IV, do CPP.
2. Para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o legislador preconizou, no art. 5º, que o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas.
Ressaltou, também, que a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa, e que o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por toda relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou haja convivido com a ofendida, independentemente de coabitação (ut, AgRg no AREsp n. 1.486.059/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/10/2020.)
3. No presente caso, o TJPA concluiu que o recorrente, irmão da vítima, ameaçou-lhe de causar mal injusto, tendo ela, diante do temor, se mudado da residência, ficando provadas a relação familiar e a esfera doméstica.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp nº 2.095.805/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 17.10.2023) – grifei.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRATICADO POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER.
DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO.
INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese, o Tribunal goiano, em julgamento de conflito de competência, rechaçou a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, bem como a incidência da Lei Maria da Penha, sob o fundamento de que não teria sido constatada relação de dominação ou poder do acusado sobre a vítima, o que afastaria, por conseguinte, a motivação de gênero na ação delituosa.
2. Na decisão monocrática ora agravada, consignei estar-se diante de uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticada por irmão contra irmã.
Com efeito, consoante destaquei dos termos do acórdão recorrido, "o acusado, segundo as declarações da ofendida, atacou-a pelas costas com socos, enquanto ela lavava louça e, depois, apossou-se de uma faca com a intenção de feri-la com o instrumento".
3. Em que pese o entendimento do Tribunal a quo, a orientação mais condizente com o espírito protetivo da Lei n. 11.340/2006, que restou evidenciada pela inovação legislativa promovida pela Lei n. 14.550/2023 e abraçada pelos precedentes mais recentes desta Corte, é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, em todas as relações previstas no seu art. 5º (no âmbito das relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto).
4. Nesse sentido, o novel art. 40-A da Lei Maria da Penha passou a prever que o diploma protetivo será aplicado "a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida". 5. Na mesma toada, "[o] Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar.
É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir"
(AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022). 6. Assim, denota-se existir situação de violência doméstica e familiar contra a mulher a ser apurada no presente caso, apta a justificar a incidência do diploma protetivo pertinente e da competência da vara especializada, nos termos do art. 5º, I e II, da Lei n. 11.340/2006. Mantida, pois, a decisão agravada que, dando provimento ao recurso especial ministerial, determinou a observância da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO para processar e julgar o feito. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp nº 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 04.03.2024) – grifei.

Conforme diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual. Nesse sentido, julgados deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1.
Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.
2. Ordem denegada.”

(TJES, HCCrim nº 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe: 07.12.2023) – destaquei

“Em se tratando de crime de ameaça, em âmbito doméstico, que geralmente acontecem as ocultas, longe dos olhares de terceiros, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a palavra da vitima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com 0 contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. 2 - Demonstradas, quantum satis, a configuração e autoria do crime, a condenação, a falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se mantém. 4 - Descabido, portanto, a aplicação do principio in dubio pro reo como pretende o apelante. 3 - Ordem denegada.”

(TJES, ApCrim nº 14100130492, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Primeira Câmara Criminal, J. 11.04.2012)

De todos os pontos expostos até aqui, não há que se falar em insuficiência de elementos probatórios, dado que o depoimento da vítima é corroborado com os demais elementos de prova colhidos na ação penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.